Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000033-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADRIANA APARECIDA CORREIA - CPF: 001.350.361-86 (AGRAVADO), CARLA FRANCIELLE CORREIA - CPF: 008.900.451-51 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD para obtenção de informações patrimoniais do devedor no curso de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de deferimento da pesquisa patrimonial via INFOJUD sem a exigência de exaurimento de todas as demais diligências possíveis para localização de bens do executado.

III. Razões de decidir

3. O Conselho Nacional de Justiça disponibiliza aos magistrados sistemas de busca de informações patrimoniais, sendo a consulta ao INFOJUD ferramenta legítima para a efetivação da execução.

4. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a desnecessidade de esgotamento de todas as diligências prévias para a autorização de consulta ao INFOJUD, em observância aos princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

5. O artigo 139, IV, do CPC/2015 confere ao magistrado poderes para adotar medidas executivas que garantam a satisfação do crédito, incluindo o uso de ferramentas eletrônicas de investigação patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar a realização da pesquisa patrimonial das agravadas via sistema INFOJUD.

Tese de julgamento: "É legítima a utilização do sistema INFOJUD para busca de informações patrimoniais do executado, independentemente do esgotamento prévio de outras diligências, em atenção aos princípios da efetividade da execução e da satisfação do crédito exequendo."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001156-61.2016.8.11.0040, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ajuizada em desfavor das agravadas
ADRIANA APARECIDA CORREIA
e
CARLA FRANCIELLE CORREIA

O Agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de busca de bens das devedores/agravada por meio do sistema INFOJUD, sob o fundamento de que a quebra do sigilo fiscal é medida excepcional, sendo necessária a comprovação do esgotamento dos meios disponíveis de localização de bens da parte devedora.

Sustenta o Agravante que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o pedido de pesquisa via INFOJUD se faz imprescindível para garantir a efetividade da execução, evitando a frustração do crédito exequendo.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem afastado a exigência de exaurimento prévio das diligências extrajudiciais para deferimento da medida pleiteada.

Requer, assim, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, determinando-se a realização da pesquisa via INFOJUD.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de deferimento, ou não, da consulta de informações dos devedores através do sistema INFOJUD.

Os sistemas judiciais disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça constituem ferramentas oferecidas aos magistrados que auxiliam a busca de informações, documentos, penhoras de valores/bens, restrições, dentre outras funcionalidades que ajudam na consecução dos objetivos aos quais foram estabelecidos.

A jurisprudência é uníssona no sentido de ser desnecessário o exaurimento de todas as diligências para que seja possível o deferimento do pedido.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA INFOJUD, CNIB, SNIPER E SREI – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – DESNECESSÁRIO O EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.
1. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível o pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto aos sistemas INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI, ainda que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.
2. Recurso provido.
(N.U 1024060-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) – destaquei.

Nesse contexto, revela-se essencial a utilização de todos os meios de buscas patrimoniais disponíveis com vistas a localizar patrimônio do executado, mormente quando as diligências anteriores realizadas na ação executiva restaram frustradas (ID 169534780, ID 169534783, ID 164642190 e ID 121189619 dos autos originários).

O INFOJUD pode revelar informações de natureza distinta, como participações societárias, bens declarados em imposto de renda, entre outras movimentações econômicas que escapam à fiscalização dos demais sistemas.

Portanto, o juiz deve valer-se de todos os sistemas e ferramentas de investigação patrimonial existentes, em atenção aos poderes que lhe são outorgados pelo art. 139, IV, do Código de Processo Civil, bem como em prestígio aos princípios da efetividade da execução e da satisfação integral do crédito exequendo.

Registra-se que, muitas das vezes, os devedores lançam mão de ardis e manobras dispostas a ocultar seus patrimônios, dificultando sobremaneira a efetiva satisfação do crédito exequendo.

Dessa forma, a fim de conferir a máxima efetividade à execução, forçoso se mostra a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para determinar que o juízo
a quo
realize a consulta de informações das devedoras/agravadas através do sistema INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025